Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Violência doméstica. Depoimento especial. Produção antecipada de prova.
1 - A L. 13.431/17 não exige seja demonstrada a urgência como condição para se realizar o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência (art. 11), a exemplo do que dispõe o art. 156, I, do CPP.
2 – O depoimento especial tem como objetivo não só preservar a prova do decurso do tempo, como também, e principalmente, minimizar os danos psicológicos decorrentes da repetição de depoimentos pela criança ou adolescente, evitando, com isso, sua exposição excessiva.
3 - A oitiva antecipada da vítima, que só ocorrerá na presença de defensor nomeado, possibilitará a ampla defesa do paciente e o contraditório.
4 – Recurso sentido estrito provido.